Tribunal: TJSP
Processo: 1090338-23.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
REDE SOCIAL. PERDA DE ACESSO PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO NÃO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER BEM IMPOSTA. CONDENAÇÃO DO REÚ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO.
Rede social. Perda de acesso pela autora. Alegação de uso indevido não comprovada. Obrigação de fazer ao réu bem imposta pela sentença. Indenização pelo dano moral.

Ementa:
REDE SOCIAL. PERDA DE ACESSO PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO NÃO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER BEM IMPOSTA. CONDENAÇÃO DO REÚ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO.
Rede social. Perda de acesso pela autora. Alegação de uso indevido não comprovada. Obrigação de fazer ao réu bem imposta pela sentença. Indenização pelo dano moral. Cabimento.
Recurso do réu não provido. Apelo da autora provido.